Tribunal: TJBA
Processo: 0552978-83.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552978-83.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
EDUARDO MONTENEGRO DOTTA, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:
MARIA HELENA TANAJURA FERNANDEZ

A5

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores e manteve decisão que responsabilizou a instituição financeira por fraude em contrato bancário, com base na teoria do risco da atividade, conforme a Súmula 479 do STJ. A embargante sustenta a existência de obscuridade quanto à necessidade de transferência da titularidade do veículo objeto do contrato fraudulento.

II. Questão em discussão: Discute-se a existência de obscuridade no acórdão embargado quanto à suposta omissão em determinar a transferência do veículo para a instituição financeira, medida que não foi objeto da apelação nem admitida pela sentença de origem, que reconheceu a incompetência para análise de pedidos não tributários.

III. Razões de decidir: O acórdão embargado enfrentou de forma clara e exaustiva as questões anteriormente suscitadas.

A responsabilidade da instituição financeira foi devidamente fundamentada com base no risco do empreendimento (art. 927, parágrafo único, CC e Súmula 479/STJ).

A sentença reconheceu a incompetência absoluta para analisar pedidos relacionados ao cancelamento e bloqueio do veículo, o que inviabiliza sua rediscussão em sede de embargos.

A pretensão de determinar a transferência da titularidade do veículo constitui inovação recursal e extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

O pré-questionamento foi atendido, uma vez que os fundamentos legais foram suficientemente analisados.

IV. Conclusão: Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM Apelação Cível nº
0552978-83.2017.8.05.0001, originários da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Embargante
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e como Embargados
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e outros
, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR os aclaratórios
, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador – BA, de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

.